Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711530-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELIO MARTINS DA COSTA RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES FERREIRA, DANIEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXECUTADO REPRESENTADO POR PROCURADORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA HASTA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 513, §2o, II, AMBOS DO CPC. INTIMAÇÕES PRESUMIDAS VÁLIDAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao réu revel, não se faz necessária a intimação pessoal em relação aos atos promovidos na fase do cumprimento de sentença, porquanto os efeitos da revelia se estendem também a esta fase. 2. O agravante se encontra representado nos autos a partir de uma procuração pública outorgada pelo próprio recorrente onde é possível destacar do capítulo “para o foro em geral”, poderes para receber citações. Com efeito, há previsão legal para que a citação ocorra em pessoa diversa, conforme disposição do artigo 105 c/c 242 do Código de Processo Civil. 3. Depreende-se que o executado, ora agravado, compareceu pessoalmente à Secretaria do Juízo de origem, acompanhado de sua esposa e procuradora, a fim de declinar seu endereço residencial. 4. Designadas as datas para a realização dos leilões, a serventia judicial de primeira instância procedeu à expedição dos respectivos editais, em observância aos artigos 886 e 887 do CPC. Providenciou, ainda, às devidas intimações, inclusive encaminhando os mandados por meio de oficial de justiça, sendo que todas as tentativas de intimação pessoal do então executado restaram infrutíferas, vindo a constar das certidões dos serventuários da justiça que referida pessoa não mais residia no endereço constante dos autos. 5. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC). 6. Eventual intimação encaminhada a endereço desatualizado da parte tem a aptidão de causar-lhe prejuízos processuais, já que o envio de comunicação a estes locais será reputado válidos pelo juízo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único do CPC). 7. Não restou configurada a litigância de má-fé, mormente porque a parte fez uso dos procedimentos disponíveis na legislação processual civil, descabendo falar em dolo processual ou na prática de qualquer dos atos descritos no art. 80 do CPC/2015. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do ato de arrematação, porquanto não se exauriu a possibilidade de localização do devedor. Assevera inexistir nos autos qualquer certidão de que o recorrente havia mudado de endereço, tanto que, quando da intimação do mandado de imissão de posse, emitido após a arrematação, ele foi intimado no mesmo endereço onde anteriormente havia sido procurado e não encontrado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que seja aplicada multa por litigância de má-fé do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Gizadas essas considerações, entendo que, neste caso, não cabe falar em ausência de intimação acerca das hastas públicas, uma vez observadas no Juízo de origem as devidas providências tanto na publicação dos editais, quanto na expedição dos mandados de intimação pessoal em relação ao executado, ora agravante. Portanto, não se verifica, na espécie, a hipótese de nulidade dos atos processuais defendida pelo agravante em seu recurso, não havendo razão para alterar os fundamentos da decisão proferida monocraticamente”(ID 18513405), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Do mesmo modo, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023